Tribunal: TJDFT
Processo: 0724772-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa Jurídica. Hipossuficiência demonstrada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à sociedade empresarial, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser deferida à pessoa jurídica se demonstrada a sua incapacidade para suportar as despesas processuais, consoante o art. 98, do CPC.
4. Comprovada a hipossuficiência por meio de demonstrações contábeis, balancetes, extratos bancários e contratos de empréstimo, a pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0728239-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 3/10/24.